Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ARTIGO 206, PARÁGRAFO 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Nas suas razões recursais, discorre que em novembro de 2016 as partes firmaram um acordo extrajudicial e o réu cumpriu somente 2 (duas) parcelas, em 30/11/2016 e 30/12/2016, não cumprindo mais com o restante das parcelas a partir de 30/01/2017. Foi então proposta a ação de no 0704837-09.2019.8.07.0006, com citação válida do réu em 20/08/2019, e que a citação válida daquele processo interrompe a prescrição deste. Requer o provimento recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49417364) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão da comprovação (ID 49416806). Contrarrazões apresentadas (ID 49418369).
3. Conforme descrito nos autos, as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 36024804 dos autos de n.o 0704837-09.2019.8.07.0006) no qual restou ajustado o pagamento do débito pelo recorrido (hoje representado por espólio) em 13 parcelas mensais, tendo vencido a primeira em 30/11/2016. Apenas as duas primeiras parcelas foram pagas.
4. Em junho de 2019, houve a propositura de ação de execução (processo n. 0704837-09.2019.8.07.0006) para que fosse cumprido o acordo extrajudicial, isso dentro do prazo prescricional nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. No caso, a citação válida realizada no processo originário de no 0704837-09.2019.8.07.0006 ocorreu em julho de 2019 (ID 39702632 e 39788661 daqueles autos) e interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, que aconteceu em junho de 2019. E, nos termos do artigo 802 do Código de Processo Civil, “Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente".
6. Considerando a interrupção da prescrição em junho de 2019 e que não houve início da prescrição intercorrente, não há que se falar em prescrição, devendo a sentença ser anulada para o regular processamento do feito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prescrição reconhecida em sentença. Sentença anulada. Retornem os autos ao Juízo de origem a fim de promover o regular processamento do feito. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.